Tribunal: TJPA
Processo: 0824441-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824441-54.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: OZALINA DA COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL ADMINISTRATIVADE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DEFERIDA E NÃO IMPLEMENTADA. PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, condenando a autarquia previdenciária estadual ao pagamento das diferenças referentes à revisão de proventos concedida administrativamente;

2. Afigurada a correlação argumentativa entre as razões recursais e a sentença, deve ser dado conhecimento ao recurso. Preliminar de dialeticidade rejeitada;

3. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003;

4. A EC 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da EC 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF;

5. Com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º- A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (29/3/2012)”;

6. Como cediço, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Sentença alterada para determinar que a revisão dos proventos seja feita a partir de 29/3/2012, nos moldes do TEMA 754 do STF;

7. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV
(Id.14258813) contra
sentença
(Id. 14258813 e 14258818), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
OZALINA DA COSTA LIMA
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, condenando o IGEPREV que efetue o pagamento das diferenças referentes à revisão de proventos concedida administrativamente atinentes ao período de novembro de 2012 a outubro de 2018. Fixou os parâmetros consectários, determinando a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no Re 870.947 e pelo STJ no REsp 1.495.146. Condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I , do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta os seguintes pontos:

1)
que a autora foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e não integrais, razão pela qual a aposentadoria da demandante foi atualizada nos termos da Portaria retificadora AT AP nº 3179/2018;

2)
que o fato gerador da aposentadoria por invalidez é a própria invalidez, atestada por laudo médico, nos termos do art. 16 a 20, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor na data de aposentadoria da autora em 2008;

3)
o laudo pericial atestou que a doença não está prevista no art. 186, § 1º da Lei nº 8112/90, e nem tem relação com o acidente de serviço, o que redundou na revisão do benefício do autor para aposentadoria com proventos proporcionais;

4)
que foi aplicado ao caso concreto a EC 70/12, garantindo-lhe os cálculos com base na última remuneração e a paridade, todavia,
seus proventos continuaram a ser proporcionais em obediência aos ditames legais.

5)
verificada que a invalidez da demandante não decorreu de acidente de trabalho, nem de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, os proventos devem ser proporcionais ao tempo de contribuição.

6)
argui ainda a necessidade de delimitação do valor que a demandante faz jus.

Contrarrazões arguindo
preliminar de mérito de ausência de dialeticidade
entre o recurso e a sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Requer a
correção da sentença
quanto ao marco inicial para pagamento dos valores retroativos, pois como a sentença de origem apontou, os efeitos retroativos devem seguir o determinando na Portaria Retificadora nº 3179/2018, ou seja, a data de 29/3/2012. No mérito refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo, com manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 14258829).

Coube-me, o feito, por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 14327016).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso de apelação, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar de ausência de dialeticidade

A apelada sustenta que a peça recursal esboça mera reprodução da defesa apresentada na origem, dando azo ao não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto da dialeticidade.

Afora a farta coincidência argumentativa entre as peças em relevo, destaco que a averiguação da dialeticidade recursal importa na comparação entre a decisão recorrida e as razões recursais que a desafiam. Afigurada a correlação argumentativa em questão, deve ser dado conhecimento ao recurso, não obstante a sua coincidência com outras peças constitutivas do caderno processual.

Desta feita, diante da coerência lógica entre a sentença e o apelo, não há se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos seguintes termos transcritos:

“
Vistos etc.

Autos eletrônicos analisados em
ordem crescente
de download.

OZALINA DA COSTA LIMA
ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA
contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, partes qualificadas.

Narra a inicial, em síntese, que a autora foi aposentada por invalidez através da Portaria AP nº 1019 de 03/03/2008, retificada pela Portaria RET AP nº 1446, de 20/11/2009.

Afirma que, com o advento da EC n° 70/2020, requereu administrativamente a revisão de sua aposentadoria, o que lhe foi deferido, sendo publicada a Portaria Retificadora AT AP n.3179, de 08 de outubro de 2018, com efeitos financeiros a contar de 29 de março de 2012.

Sustenta, entretanto, que a Autarquia Previdenciária não pagou os retroativos, motivo pelo qual pugna pela procedência do pedido, a fim de condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos de novembro de 2012 a outubro de 2018.

Juntou documento de fls. 19-145.

Citado, o réu apresentou contestação aos autos, afirmando que a aposentadoria do demandante foi revisa em conformidade com EC 70/2002. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica à contestação.

Foi anunciado o julgamento antecipado da lide e os autos foram remetidos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção nos autos.

Relatei. Decido.

Observo que o direito à revisão de proventos foi reconhecido administrativamente pelo réu, assim como o direito aos valores retroativos, eis que a Portaria Retificadora AT AP n° 3179, de 08/10/2018, estabeleceu que os seus efeitos financeiros se dariam a contar de 29/03/2012.

Assim, tendo havido o reconhecimento administrativo pelo réu do direito da autora e também o reconhecimento do direito à percepção dos respectivos valores retroativos, acolho a pretensão da parte autora de perceber a diferença de valores pleiteada.

Dispositivo.

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague as diferenças referentes à revisão de proventos concedida atinentes ao período de novembro de 2012 a outubro de 2018.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública estadual não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009”.

Na origem trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por OZALINA DA COSTA LIMA contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, buscando receber proventos retroativos de 29/03/2012 à outubro de 2018.

Retratam os autos que a demandante foi
aposentada por invalidez

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
através da Portaria AP nº 1019 de 03 de março de 2008 (Id. 14258774), retificada pela Portaria TER AP nº 1446, de 20 de novembro de 2009, na função de professor Assistente PA-A, Rf. I, e com o advento da Emenda Constitucional nº 70/12 requereu a revisão administrativa de seus proventos, que restou deferido pela autarquia previdenciária. No entanto, a autarquia previdenciária não pagou o retroativo, conforme firmado na Portaria retificadora

Verifico dos autos que a aposentadoria foi concedida com base em Laudo Médico Pericial nº 337/2005, que concluiu pela transformação da licença saúde em aposentadoria por invalidez, constatado não haver relação de acidente de trabalho e nem está relacionada com as doenças do art. 186, § 1º da Lei nº 8112/90, passando a demandante a receber proventos proporcionais correspondente a 82,36% da integralidade da média aritmética simples das maiores remunerações.

Com o advento da EC nº 70/2012, a demandante requereu administrativamente a revisão de sua aposentadoria, visto que, entrou no serviço público em 16/06/83, portanto em data anterior à entrada em vigor da EC nº 41/2003, tendo direito a receber proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Vejamos o que dispõe o art. 6º-A da EC nº 41, foi incluído no ordenamento jurídico com a seguinte redação, dada pela EC nº 70/2012:

“Art. 6º-A – O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do §1º do art. 40 da Constituição Federal,
tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8ºe 17 do art. 40 da Constituição Federal”.

O IGEPREV entendeu pela revisão da aposentadoria com base no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal c/c o art. 6º-A da EC nº 70/2012, que garante ao servidor público que se aposenta por invalidez permanente, o direito de receber proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que ser der a aposentadoria. Uma vez preenchidos os requisitos exigidos para a aposentadoria por invalidez com fundamento no art. 40, § 1º, I, da CF, com redação dada pela EC nº 70/2012, pelo qual terá direito aos proventos proporcionais, que corresponderão à proporção de 82,42% de sua remuneração no cargo efetivo em que deu a aposentadoria (Id. 14258774).

Nos termos da Portaria ALT AP nº 3179, de 08 de outubro de 2018, o IGEPREV atualizou a Portaria RET AP nº 1446, de 20 de novembro de 2009 que retificou a Portaria AP nº 1019 de 03 de março de 2008, revisou os proventos de aposentadoria da demandante para 82,42%, devendo a Portaria produzir seus efeitos a contar de 29 de março de 2012, data da promulgação da EC nº 70/12 (Id. 14258774).

Diante da análise das provas colididas nos autos entendo por acertada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a autarquia previdenciária pague a diferença referente à revisão dos proventos. No entanto, conforme anunciado pelo apelado, há erro material na sentença, relativo à delimitação da data para o pagamento da revisão dos proventos, que restou assim fixado:

(...)

“ Posto isto e considerando o que mais tem nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial,
para determinar ao requerido que pague as diferenças referentes à revisão de proventos concedida atinentes

ao período de novembro de 2012
a outubro de 2018”.

Segundo o disposto no art. 494, inciso I, do CPC, uma vez publicada a sentença, o juiz somente poderá alterá-la, “para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”.

Ainda, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para corrigir erro material” (art. 1.022, III).

Entretanto, é sabido que o erro de fato pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração.

De fato, existe o erro material na delimitação da data para a revisão dos proventos, pelo que deve ser corrigido para aplicar o Tema 754 do STF, que deu provimento ao RExt nº 924.456/RJ, fixou a seguinte tese: “
Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6ª-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação
(29.3.2012).”

Dessa forma, procedo a correção do erro material da sentença para determinar que a revisão dos proventos seja feita a partir de 29/3/2012.

Ante o exposto, conheço e, no mérito
nego provimento ao recurso de apelação
. Procedo a correção da parte dispositiva da sentença para determinar que a revisão dos proventos seja feita a partir de 29/3/2012, nos moldes do TEMA 754 do STF, mantendo os demais termos da sentença

Para fins de atendimento ao estabelecido no art. 85, º 11, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/08/2023